Tribunal: CARF
Processo: 10983.903850/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903850/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.400 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
DALQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CANCELAMENTO DE DÉBITO. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
O cancelamento de cobrança de débitos não é o objeto da lide e extrapola a
competência do CARF, sendo atribuição da Delegacia da Receita Federal,
conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-90.686, da 2aTurma da
DRJ/BHE que julgou procedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD que homologou parcialmente a compensação
declarada através de PER/DCOMP no 28283.99699.280808.1.7.03-6053, posto não ter
reconhecido estimativas compensadas com saldo negativo, no valor de R$94.673,93.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903850/2013-21
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.400 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903850/2013-21

Segundo o Despacho Decisório - DD (fl.09) o valor não utilizado no prazo legal
foi de R$46.988,04.
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em apertada
síntese, apresentou as suas razões justificando a justeza do seu crédito, oriundo de Saldo
Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
A DRJ assim decidiu:
É entendimento consolidado na 2a Turma de Julgamento da DRJ Belo Horizonte
que a existência de estimativas compensadas não homologadas ou em discussão
administrativa retira a certeza e a liquidez do crédito oferecido pelo contribuinte para a
compensação.
Entretanto, recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03/12/2018,
estabeleceu entendimento diverso ao tema, conforme se extrai de sua conclusão:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Cientificada em 01/04/2019 (fl. 93), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18/04/2019 (fl.95), onde, em síntese, argumenta que a sua manifestação de inconformidade
foi integralmente provida pela DRJ, tendo sido confirmado o saldo negativo de CSLL e que teria
sido suficiente para compensar os débitos.
Afirma, a seguir que:
Todavia, esta DRF em Florianópolis/SC, ao interpretar e aplicar ao caso o
disposto no acórdão proferido pela DRJ, realizou o encontro de contas de maneira
equivocada. Tanto é que resultou em saldo de débito remanescente para a contribuinte
pagar, com o que não se pode concordar, em vista do deferimento total do seu pedido.
Como mencionado, o direito creditório reconhecido em favor da contribuinte é
suficiente para compensar integralmente os débitos informados nas PER/DCOMP.
Desta forma, tendo em vista o teor do acórdão n. 02-90.686, proferido pela 2a
Turma da DRJ/BHE, as compensações requeridas pela contribuinte devem ser
integralmente homologadas, não restando saldo de débito remanescente, extinguindo-
se a cobrança.
É o relatório.
Voto
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.400 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903850/2013-21

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta os demais pressupostos
de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
O escopo da lide é a homologação (ou não) da compensação declarada no
PER/DCOMP no 28283.99699.280808.1.7.03-6053, ou seja da existência do direito creditório,
conforme estabelecido na Lei 9.430/1996, em seu art. 74.
Observa-se, claramente, que a DRJ deu provimento total à MI da ora recorrente,
portanto, não ocorreu a extinção do crédito, no valor de R$46.988,04, conforme afirmado no
DD.
Por outro lado, em seu RV, o que a recorrente requer, em última instância, é a
extinção da cobrança realizada pela DRF – Florianópolis – SC.
O CARF não tem competência para efetuar/determinar cancelamento de débitos.
Cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Contudo, a recorrente poderá solicitar o cancelamento do eventual débito em
aberto (se ainda for o caso) à DRF de origem que tem a competência para tanto, determinada
pelo Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017).
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.400 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903850/2013-21

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital